Tribunal: TJMT
Processo: 1006252-58.2019.8.11.0000
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006252-58.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano Ambiental, Antecipação de Tutela / Tutela Específica]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

[ALESSANDRA DE CASTRO PEREZ - CPF: 036.801.719-27 (ADVOGADO), AUTECK COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - ME - CNPJ: 04.234.853/0001-49 (AGRAVANTE), Ministério Público do Estado do Mato Grosso (AGRAVADO), MPEMT - GUARANTÃ DO NORTE (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA – PERDA DO OBJETO – NEGADO SEGUIMENTO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Evidencia-se a perda do objeto do recurso de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão interlocutória se prolatada sentença no processo de origem.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
AUTECK COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA - ME
contra decisão proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte-MT,
M.M Diego Hartmann
, que nos autos da Ação Civil Pública nº 0003165-15.2017.811.0087, ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
,
deferiu a penhora
on-line
de numerário disponível nas contas bancárias da empresa e, não sendo suficiente, sejam bloqueados os veículos o quanto bastem à garantia do pretendido.

Em suas razões recursais, aduz a parte Agravante que na data da lavratura do Auto de Infração Ambiental, o caminhão que transportava a madeira, embora estivesse no seu nome, havia sido alienado alguns meses antes para o Sr. Weberson Griague Oliveira dos Santos, que, posteriormente, vendeu-o ao Sr. Antônio Luiz Correia da Silva, inclusive, pai do motorista (Luciano Aleixo Correia da Silva), que foi flagrado pelas autoridades fiscais..

Nesse diapasão, defende que não há elementos que comprovem a sua participação nas infrações ambientais, razão pela qual, deve ser afastada a decisão de indisponibilidade de bens no seu nome.

Ao fim, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão atacada, revogando a tutela antecipada.

O efeito suspensivo postulado foi concedido em parte, tão somente, para afastar a medida de penhora
on-line
sobre as contas bancárias da empresa. [id. 7782625]

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso interposto e manutenção da decisão recorrida. [id. 8020662]

O Ministério Público, no parecer do douto Procurador Luiz Alberto Esteves Scaloppe, manifestou-se pelo desprovimento do recurso. [id. 8502095]

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como se extrai do relatório, cuida-se de agravo de instrumento interposto por
AUTECK COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA - ME
contra decisão que
deferiu a penhora
on-line
de numerário disponível nas contas bancárias da empresa agravante e, em caso de insuficiência, determinou que sejam bloqueados os veículos o quanto bastem à garantia do pretendido.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que deve ser negado seguimento ao Agravo de Instrumento, uma vez que houve perda superveniente do objeto diante da homologação de acordo por sentença nos autos principais.

Conforme consulta processual realizada no sistema PRIMUS, percebe-se que houve a homologação de acordo por sentença nos autos originais em 17/12/2019, com a seguinte parte dispositiva,
in verbis:

“Em audiência de conciliação, as entabularam acordo nos autos, conforme o termo de folhas 411-412.

Portanto, revogo a liminar deferida às folhas 55-56, e HOMOLOGO por sentença o acordo avençado entre as partes, para que surta os jurídicos e legais efeitos. Desta forma, JULGO E DECLARO extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, b, do Código de Processo Civil.”

Com efeito, em razão da prolação de sentença do processo de origem, torna-se juridicamente impossível a apreciação do mérito recursal ante o desfazimento do elemento material da ação (interesse de agir) no curso da demanda, e caracterizada pela desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado.

Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior, in Comentários ao Código de Processo Civil, 2015, p.1.851:

“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.

Nesse sentido, eis os julgados do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. PERDA DE OBJETO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREJUDICIALIDADE VERIFICADA EM RAZÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO SUPERVENIENTE. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL. NÃO OCORRÊNCIA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. 1. Na hipótese em exame, prevalece o entendimento do STJ de que, uma vez prolatada a sentença de mérito na ação principal, opera-se a perda do objeto do Agravo de Instrumento contra deferimento ou indeferimento de liminar. 2. Quanto à alegação de intempestividade, o Tribunal de origem, em decisão de admissibilidade (fl. 234/STJ), atestou a tempestividade do Recurso Especial interposto, reconhecendo a existência do feriado local. Por tal razão, não há que falar em ausência de documento idôneo que comprove a tempestividade. 3. Relativamente à divergência jurisprudencial, a discrepância entre julgados deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles. 4. Agravo Regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp: 1442460 PE 2014/0058365-9, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 20/05/2014, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2014)11:52

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. 1. A Corte Especial, em decisão recente, ao julgar o EAREsp 488.188/SP, de relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, publicada no DJe de 19/11/2015, passou a adotar o entendimento de que a prolação de sentença de mérito tem como consequência lógico- jurídica a perda de objeto do recurso especial interposto contra decisão em antecipação de tutela, tenha sido ela deferida ou indeferida. 2. No caso dos autos, houve prolação de sentença de mérito em mandado de segurança, o que, por si só, torna prejudicado o recurso especial interposto contra decisão que deferiu a liminar no mandamus. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 311214 CE 2013/0067829-9, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 18/02/2016, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2016)

Assim, proferida sentença na ação principal após a interposição do presente recurso de Agravo de Instrumento, resta evidenciada a perda superveniente do objeto e, por consequência, deve ser negado seguimento ao recurso como permite o art. 932, III, do Código de Processo Civil, como se vê:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Ante o exposto, reconheço a perda superveniente do interesse recursal, e, por conseguinte,
não conheço do recurso
, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021